Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726451-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARCIA CORTE DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28251950) interposto por ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP em face MARCIA CORTE DE ANDRADE, ante a Decisão (ID 99971151 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0035775-98.2014.8.07.0007, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 30 de agosto de 2021 16:28:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador